Tribunal: CARF
Processo: 11971.000042/2002-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11971.000042/2002-50
ACÓRDÃO
3001-003.546 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFRESCOS GUARARAPES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/1997 a 21/02/1997
NULIDADE DE LANÇAMENTO.
Durante a vigência da MPV 2.158/2003, de 24 de agosto de 2001, no seu
artigo 90 (até 29/10/2002), a lavratura de auto de infração era o ato
administrativo competente para constituir crédito tributário declarado em
DCTF.
IPI. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO
Tributo não recolhido deve ser objeto de lançamento tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.546 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11971.000042/2002-50
2

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
celeridade e eficiência.
Contra o sujeito passivo acima qualificado, foi lavrado, em 29/10/2001, o auto de
infração eletrônico de fls. 05/12, exigindo-lhe o crédito tributário no montante de
R$158.771,57, a seguir discriminado:

Decorreu o lançamento da FALTA DE RECOLHIMENTO OU PAGAMENTO DO
PRINCIPAL, DECLARAÇÃO-INEXATA, em razão de Pagamento Não Localizado [PA
01-01/1997, venc. 15/01/1997, valor R$52.672,53 (parcelas: R$2.361,48 e
R$50.311,05), e PA 21-02/1997, venc. 05/03/1997, valor R$5.514,05 (parcelas:
R$4.635,91 e R$878,14)]. Tudo isso conforme demonstrativos de fls. 08/09
(Anexos I-A e III]. Ciente do Auto de Infração, o sujeito passivo apresentou,
tempestivamente, a impugnação de fls. 43/44, para alegar: REFRESCOS
GUARARAPES LTDA - inscrita no CNPJ MF sob n° 08.715.757/0001-73, 98 (...), após
analisar os documentos referenciados, e confrontar com seus registros, vem
demonstrar e esclarecer as providências tomadas:

Após análise do Registro de apuração, verificou-se que o valor foi informado
incorretamente, para corrigir foram tomadas as seguintes providências: 1.
Retificação da DCTF 1o trimestre - valor correto do débito conforme apuração
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.546 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11971.000042/2002-50
3
R$878,14. 2. REDARF- alterar data do vencimento de 05.02.97 para 05.03.97
Diante do exposto e, comprovando com os documentos anexos, a regularidade
dos débitos, solicita que seja analisado a exposição acima e arquivados os citados
Autos, bem como, coloca-se à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.
Na seqüência, a Unidade Preparadora, após análise do alegado, realizou a Revisão
de Ofício, segundo os Demonstrativos de Consolidação e Recálculo de fls. 94/97,
que resultaram na seguinte apuração após a citada revisão:

O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1997 a 10/01/1997, 21/02/1997 a 28/02/1997
I- DÉBITOS DECLARADOS E NÃO PAGOS. AUTO DE INFRAÇÃO. CABIMENTO.
Inexistindo pagamento do tributo declarado em DCTF, há de se manter a sua
exigência formalizada mediante lançamento de ofício.
II-
DÉBITOS
DECLARADOS
EM
DCTF.
PENALIDADE.
DESCABIMENTO.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Constituindo a DCTF instrumento de confissão de dívida hábil e suficiente à
exigência do crédito tributário, nos termos do artigo 5o do Decreto 2.124, DE
1984, força do disposto no art. 18 da Lei n.o 10.833, de 2003, com as alterações
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.546 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11971.000042/2002-50
4
posteriores, e da retroatividade benigna estabelecida no art. 106 do CTN, é
incabível a aplicação da multa de ofício em conjunto com tributo ou contribuição
espontaneamente declarados em DCTF.
III. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. JUROS DE MORA.
Sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, incidirão juros de mora calculados à taxa Selic, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por sua vez, o contribuinte, no seu recurso voluntário, argui em síntese de relatório,
o que segue:
 Reconhecimento da nulidade do auto de infração, por ausência de infração
à legislação tributária, já que os débitos de IPI foram regularmente
declarados em DCTF e a confissão de dívida prescinde de lançamento de
ofício.
 Reconhecimento da nulidade do auto de infração e do acórdão recorrido,
por cerceamento de defesa, em razão de:
Ausência de prévia intimação acerca da suposta não homologação de
compensação efetuada.
Introdução de fundamento novo no acórdão (inexistência de crédito) sem
oportunizar contraditório.
Inadequação do lançamento de ofício para rechaçar compensação não
homologada.
 Reconhecimento da inexistência de débito, uma vez que os valores de IPI
declarados foram:
Compensados com pagamentos realizados a maior em períodos anteriores,
e
Complementados por recolhimento via DARF nos valores devidos.
 Reforma total da decisão recorrida, com consequente cancelamento do
lançamento remanescente (R$ 52.672,53 e R$ 4.635,91), mantido após o
afastamento da multa de ofício.
 Aplicação do art. 112 do CTN, para que eventual dúvida quanto à legalidade
do lançamento seja interpretada de forma mais favorável à contribuinte.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.546 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11971.000042/2002-50
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar este feito nos termos do art. 65, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Preliminar de nulidade.
O recorrente pugna pela nulidade do auto de infração, já que os débitos de IPI
foram regularmente declarados em DCTF e a confissão de dívida prescinde de lançamento de
ofício. Segundo o mesmo, o lançamento seria ato administrativo inapropriado para a finalidade,
apontando o Despacho Decisório como ato competente para tal desiderato, ao ponto em que o
afirma inexistir, entre as disposições do artigo 149 do CTN, lançamento decorrente da falta de
recolhimento de tributo.
Cumpre esclarecer, inicialmente, que o lançamento tributário ocorreu em outubro
de 2001, quando vigia a MP 2.158/2003, de 24 de agosto de 2001. Segundo o artigo 90 dessa
norma legal, plenamente vigente no momento do lançamento em questão, o auto de infração era
o ato administrativo competente para constituir crédito tributário declarado em DCTF.
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
Essa competência cessou com a chegada da Medida Provisória no 135, de
30/10/2003, que assou a limitar a possibilidade do lançamento os casos previstos no artigo 18 da
MPV.
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á
unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não
tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.546 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11971.000042/2002-50
6
Isso preservando os efeitos do parágrafo primeiro do artigo 5o do Decreto-Lei
2.124/84, que determina a suficiência da DCTF como instrumento suficiente para caracterizar a
confissão de dívida, retirando da MPV 2.158/01, a necessidade de lançamento de ofício.

Art. 5o [...]
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
Assim, tendo o lançamento ocorrido durante o regramento da MPV 2.158/01, era o
lançamento de ofício o ato administrativo competente para tanto, conforme acima exposto, em
razão dos efeitos das MPVs. Essa constância supre o quanto requerido pelo artigo 149, inciso I do
CTN, logo não é nulo o lançamento de ofício no caso concreto.
Pugna, ainda, pelo reconhecimento da nulidade do auto de infração e do acórdão
recorrido, agora por cerceamento de defesa. Como o contribuinte entende que o lançamento não
era o ato administrativo competente, inquinava os atos administrativos (lançamento e acórdão)
dada a ausência de prévia intimação acerca da suposta não homologação de compensação
efetuada. Não lhe assiste razão, uma vez que o próprio lançamento destacou e identificou os
valores envolvidos e, estando esses envolvidos em outras operações fiscais do contribuinte,
deveria o mesmo ter impugnado o auto também naquilo que lhe afetaria as compensações
realizadas.
Continua o recorrente nas alegações de nulidade, agora sob o viés de uma eventual
introdução de fundamento novo no acórdão (inexistência de crédito) sem oportunizar
contraditório. No entanto, assim como acima fundamentado, se durante a vigência da MPV o ato
administrativo competente era o lançamento, todas as questões subjacentes, incluídas as
compensações afetadas deveriam ser tratados pelo contribuinte em sede de impugnação.
No seu exercício de ampla defesa e contraditório, ao impugnar o lançamento,
limitou-se a dar atendimento apenas a uma pequena parcela das ocorrências. De outra sorte,
nenhum dos requisitos do artigo 59 do Decreto 70.235/72 estão presentes de forma a viabilizar a
declaração de eventual nulidade.
O recorrente argui inovação de critério jurídico, uma vez que o lançamento não
deixou de forma expressa que trataria o mesmo também das compensações correlatas. Não há,
no caso, inovação de critério, haja vista que o lançamento e o acórdão da DRJ tratam da mesma
matéria que, no seu conjunto, estão afetadas ao lançamento.
Nessa senda, rejeito a preliminar de nulidade em todas as suas vertentes.
3. Mérito.
No mérito, busca o recorrente o reconhecimento da inexistência de débito, uma vez
que os valores de IPI declarados foram compensados com pagamentos realizados a maior em
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.546 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11971.000042/2002-50
7
períodos anteriores, e complementados por recolhimento via DARF nos valores devidos. Em
relação à complementação, essa foi devidamente analisada e expurgada pelo acórdão da DRJ.
Já em relação aos valores de IPI declarados foram compensados com pagamentos
realizados a maior em períodos anteriores, não assiste razão à recorrente, uma vez que os créditos
já haviam sido utilizados em outros períodos, conforme a prova colacionada aos autos no próprio
acórdão, a saber:
1 Autuação relativa ao 1o decêndio de janeiro de 1997 [...]
Alega o contribuinte que não teria havido falta de recolhimento, pois
providenciara a compensação do débito do 1o decêndio de janeiro de 1997
mediante utilização de pagamentos excedentes relativos ao 2o e 3o decêndios de
dezembro de 1996, resultando, ainda, depois dessa compensação, recolhimento a
maior de R$2.028,04, conforme demonstrativo a seguir: [...]
O débito apurado, declarado na DCTF, é de R$134.600,82, ao qual teriam sido
vinculados créditos de R$136.628,86. Esse último, resultante de compensações
com DARF de R$52.672,53 e de um pagamento de R$83.956,33. Os R$52.672,53
originar-se-iam de excessos de recolhimentos (pagamentos a maior), relativos aos
decêndios de dezembro de 1996 (2o e 3o), conforme quadro abaixo: [...]
Decorreria dos valores descritos no quadro acima um recolhimento a maior ou
compensação a maior de R$2.028,04, valor esse que o contribuinte levou à
compensação em período de apuração posterior. Assim, de acordo com os dados
do demonstrativo apresentado pelo contribuinte, mediante o recolhimento de
R$83.956,33, restaram em aberto apenas R$50.644,49 (não R$52.672,53). Com a
destinação para a compensação de R$52.672,53, a parcela de R$2.028,04
excederia ao valor devido, pois R$52.672,53 menos R$52.672,53 é igual a
R$2.028,04. [...]
Tal denegação se justifica. A propalada origem do crédito destinado à
compensação não existe. Não porque não existia pagamento, pois o DARF de
R$300.895,86 foi confirmado no Sistema SINCOR, TRATAPAGTO, CONSPAGTO
(CONSULTA DADOS DE PAGAMENTOS), segundo extrato abaixo reproduzido.
Contudo, o montante de R$300.895,86 foi utilizado para extinguir o débito de IPI,
relativo ao 3o decêndio de dezembro de 1996, não restando nenhum valor para
utilização em qualquer outro débito: [...]
O que se disse sobre o recolhimento de R$300.895,86 pode ser repetido, mutatis
mutandis, para o recolhimento de R$53.021,79, relativo ao 2o decêndio de
dezembro de 1996, que, segundo o Sistema contribuinte, teria se dado a maior,
na quantia de R$2.631,48. Segundo o que se visualiza no Sistema SINCOR,
TRATAPAGTO, CONSPAGTO (CONSULTA DADOS DE PAGAMENTOS), extrato
reproduzido a seguir, a quantia de R$53.021,79, recolhida em 26/12/1996, foi
totalmente destinada à quitação do débito de IPI do 3o decêndio de dezembro de
1996: [...]
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.546 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11971.000042/2002-50
8
A conclusão a que se chega, a mesma da revisão de ofício, é que não há suporte
de crédito a ser retirado do pagamento de R$300.895,86, tampouco do
pagamento R$53.021,79, para a quitação de débito relativo ao 1o decêndio de
janeiro de 1997, uma vez que ambos tiveram suas destinação para a quitação de
débitos outros, respectivamente, do 3o e 2o decêndios de dezembro de 1996.
Assim sendo, o lançamento do IPI de R$52.672,53 é procedente. [...]
2 Autuação relativa ao 3o decêndio de fevereiro de 1997 [...]
Entretanto a DCTF ativa, válida para o interessado acusa, para o 3o decêndio de
fevereiro de 1997, o débito de R$5.514,05, embora o contribuinte tenha feito a
tentativa de retificá-la, declarando um débito de R$878,14, para confrontá-lo,
exclusivamente, com o recolhimento retificado nesse mesmo valor. [...]
Contudo, na revisão de ofício a alegação do contribuinte foi acatada apenas em
parte, pois foi alocado ao débito de R$5.514,05 o pagamento de R$878,14,
preservando-se o débito originalmente declarada, pois não há elemento que,
apresentado pelo contribuinte, desconstitua o que consta de sua DCTF original.
[...]
Portanto, a alocação do pagamento de R$878,14 ao débito de R$5.514,05
resultou apenas na sua redução para R$4.635,91. (e-fls. 112 a 116)
Pelo todo exposto, fica evidente que o contribuinte alega que quitou o débito do 1o
decêndio de janeiro de 1997 mediante compensação com supostos pagamentos a maior
efetuados nos decêndios de dezembro de 1996. Contudo, os valores indicados como “pagamentos
a maior” (R$300.895,86 e R$53.021,79) foram integralmente utilizados para quitar,
respectivamente, os débitos do 3o e 2o decêndios de dezembro de 1996, conforme comprovado
nos sistemas oficiais (SINCOR, TRATAPAGTO, CONSPAGTO).
Assim, não remanesceu qualquer saldo compensável. A quantia de R$52.672,53
utilizada para compensar o débito de janeiro/97 não tem lastro em crédito existente, tornando
indevida a compensação e procedente o lançamento. O contribuinte tentou reduzir o débito
declarado originalmente (R$5.514,05) para R$878,14 por meio de retificação da DCTF, vinculando-
lhe o respectivo pagamento.
No entanto, a retificação foi desconsiderada por ausência de comprovação idônea
que infirmasse os dados da DCTF original, a qual prevalece. Reconheceu-se apenas o pagamento
parcial de R$878,14, sendo mantido o saldo remanescente do débito em R$4.635,91.
Nos dois casos, o contribuinte não demonstrou a existência de créditos válidos ou
pagamento suficiente para extinguir os débitos apurados, o que afasta o direito à compensação
pleiteada e confirma a procedência dos lançamentos tributários.
Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade para, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.
É como voto.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.546 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11971.000042/2002-50
9
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 263
DF CARF MF
Original